Tribunal: TJBA
Processo: 8025955-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025955-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: D. M. D. O. A. e outros Advogado(s): RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO AGRAVADO: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES CONTRATUAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor Desafiante e sinais clínicos de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para tratamento multidisciplinar especializado com metodologia ABA, excluindo da cobertura o acompanhante terapêutico em ambiente escolar. O recurso visa à reforma da decisão para incluir a cobertura integral do tratamento prescrito, incluindo o acompanhante terapêutico em ambiente escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do acompanhante terapêutico em ambiente escolar para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, quando prescrito como parte de tratamento multidisciplinar especializado. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. 4. O tratamento com acompanhante terapêutico, ainda que indicado pelo médico, não pode ser custeado pela operadora do plano de saúde, uma vez que possui caráter pedagógico-educacional e extrapola os limites do contrato existente entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o acompanhamento terapêutico diário, inclusive em ambiente escolar, é matéria que foge ao âmbito do contrato de seguro saúde, não estando a operadora obrigada nem por lei nem pelo contrato a arcar com esse custo. 6. A distinção entre acompanhante terapêutico e acompanhante educacional especializado não altera a natureza pedagógica-educacional do serviço prestado em ambiente escolar, que se destina ao suporte no contexto educativo e não propriamente ao tratamento médico-hospitalar. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O tratamento com acompanhante terapêutico em ambiente escolar, ainda que prescrito por médico especialista como parte de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista, possui caráter pedagógico-educacional e extrapola os limites do contrato de plano de saúde, não sendo devido o custeio pela operadora. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não obriga a operadora a custear serviços que fogem ao âmbito médico-hospitalar, mesmo quando indicados por profissional médico.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: AREsp nº 1.609.639-SP (2019/0322362-5), rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020; TJ-SP - AC: 10181328420208260100 SP 1018132-84.2020.8.26.0100 , Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 14/05/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021; TJ-SP - AI: 21380962920218260000 SP 2138096-29.2021.8.26.0000 , Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021; TJ-SP - AC: 10011363020208260223 SP 1001136-30.2020.8.26.0223 , Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025955-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante Davi Martins de Oliveira Alencar, menor, representado por sua genitora Alana Gisele Martins de Oliveira, e Agravada Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Médico, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator